Tribunal: TJSP
Processo: 2002105-08.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Assis – Decisão judicial determinando a atualização do débito conforme a Taxa SELIC - Cabimento em parte – Correção Monetária e juros de mora - Aplicação da Lei Municipal no 1.961/77, as quais preveem a atualização monetária por meio de índice aprovado pelo Governo Federal, com incidência de juros de mora, de forma cumulativa - Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Assis – Decisão judicial determinando a atualização do débito conforme a Taxa SELIC - Cabimento em parte – Correção Monetária e juros de mora - Aplicação da Lei Municipal no 1.961/77, as quais preveem a atualização monetária por meio de índice aprovado pelo Governo Federal, com incidência de juros de mora, de forma cumulativa - Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Inaplicabilidade do Tema no 1062, do E. STF - Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing) – Situação alterada, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113, artigo 3o, que prevê a adoção da Taxa SELIC em questões que envolvam a Fazenda Pública - Aplicação imediata para as situações em curso, a partir de 09 de dezembro de 2021 – Entendimento sedimentado, ademais, no Tema no 1.419 do E. STF em sede de repercussão geral – Advento da EC no 136/2025 a partir de 09/09/2025 que alterou o artigo 3o, dispondo que nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário – Incidência da SELIC unicamente entre 09/12/2021 a 09/09/2025 - Decisão reformada em parte - Agravo provido em parte.